Tribunal: STF
Processo: ADI 4993
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 6.439/2013, do Estado do Rio de Janeiro, que institui o Programa de Incentivo à Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado. Eis o teor da norma impugnada:
    Lei estadual 6.439/2013
    “Art. 2º Os veículos adquiridos por intermédio do Programa de Incentivo à Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado do Rio de Janeiro, de que trata esta Lei, ficam isentos do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS, desde que atendidas todas as disposições nela contidas, e com a apresentação do certificado de destruição do caminhão com mais de 20 (vinte) anos de fabricação, na concessionária autorizada ou no fabricante do caminhão a ser adquirido.
    §1° A aquisição realizada em conformidade com o caput deste artigo garante ao adquirente contribuinte a concessão de crédito de ICMS, em igual valor à isenção do imposto, a ser devolvido a esse na forma da legislação tributária estabelecida pelo Estado do Rio de Janeiro.
    §2° Fica concedido ao adquirente contribuinte nas aquisições a que se refere o caput deste artigo crédito de ICMS a ser aproveitado mensalmente na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor da isenção, conforme artigo 26, §7° do Decreto nº 27.427, de 17 de novembro de 2000.
    (...)
    § 6° - Quando houver mais de um veículo envolvido no mesmo processo de aquisição, deverá ser realizado um Contrato de Participação no Programa de Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado do Rio de Janeiro, entre concessionária e o comprador, onde serão relacionados todos os veículos novos e usados envolvidos na operação com suas respectivas notas fiscais, números de chassis e números de certificados.
    § 7° - O Contrato de Participação no Programa de Incentivo à Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado do Rio de Janeiro deve ser disponibilizado pela concessionária que efetuar a operação pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos para posterior auditoria do Governo do Estado do Rio de Janeiro”.
    O requerente pretende ver declarados inconstitucionais os dispositivos da Lei 6.439/2013 acima transcritos, por entender violados os arts. 60, § 4º, I; 150, § 6º; 155, II, § 2º, XII, g; e 170 da Constituição Federal.
    Sustenta que a concessão, pela norma impugnada, de isenção de ICMS incidente para a aquisição de caminhões novos, bem como de crédito presumido de valor igual ao imposto excluído pela isenção, resulta em redução de preço dessa mercadoria, quando produzida e comercializada no Estado do Rio de Janeiro e adquiridas em razão do Programa, com relação aos demais estados da Federação.
    Afirma, entretanto, a inexistência de autorização dos estados para essa instituição, conforme preceitua o art. 155, II, § 2º, XII, g, da CF/88. Assevera também que essa concessão constitui discriminação tributária a afrontar o art. 152 do texto constitucional, além da violação à isonomia tributária (art. 150, II, CF/88). 
    Nesse contexto, alega a necessidade da prévia autorização por convênio no âmbito do CONFAZ para a concessão de benefício fiscal, como também a impossibilidade de privilegiar mercadoria em razão da origem e do destino. Afirma ainda que a concessão de crédito presumido, nos termos da legislação impugnada, constitui verdadeira desoneração tributária.
    Argumenta a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 2º, § 7º, que institui o Programa de Incentivo à Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado do Rio de Janeiro.
    Requer a procedência da ação, para que sejam declarados inconstitucionais os art. 2º, caput, §§ 1º, 2º e 6º, da Lei 6.439/2013; e, por arrastamento, o § 7º do mesmo artigo.
    Adotei o rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999 e determinei a requisição de informações e a remessa dos autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para que se manifestassem. 
    A Assembleia Legislativa afirma que o Estado do Rio de Janeiro instituiu o referido programa nos termos de sua atribuição constitucional e legal de estabelecer políticas de incentivo ao consumo sustentável e de proteção ao meio ambiente. Afirma que o benefício fiscal ora questionado encontra amparo na Lei Complementar 87/1996 e no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto estadual 27.427/2000. (eDOC 8)
    O Estado do Rio de Janeiro defende a ilegitimidade do Estado de São Paulo, ante a necessidade de se demonstrar o requisito da pertinência temática. Afirma que o Estado não pretende fazer “guerra fiscal” contra os demais estados da Federação, mas apenas estimular, dentro do seu território, a renovação de sua frota de caminhões. (eDOC 10)
    A Advocacia-Geral da União opinou pela procedência do pedido (eDOC 14).
    A Procuradoria-Geral da República também apresentou parecer pela procedência da ação. (eDOC 15) 
    Em 18.11.2019, proferi despacho, para intimar a autora e os interessados a informarem ao juízo sobre a aprovação do convênio previsto pela Lei Complementar 160/2017 e suas eventuais disposições a respeito do ato impugnado pela presente ação direta de inconstitucionalidade (eDOC 20).
    A requerente sustenta o sobrestamento desta ação até o julgamento da ADI 5.902 (eDOC 24).
    O Estado do Rio de Janeiro, em petição constante no eDOC 31, informa que os benefícios fiscais previstos na Lei estadual 6.439/2013 foram reinstituídos em conformidade com a Lei Complementar 160/17 e com o Convênio ICMS 190/17, constando expressamente do no item 129 da Portaria SSER 148/18 (eDOCs 33-34). Sustenta, assim, a perda de objeto desta ação.
    É o relatório.
    Decido.
    Após a propositura da presente ação, entrou em vigor a Lei Complementar 160/2017, a qual tratou das situações em que isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS foram concedidos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. 
    A referida legislação previu quórum mais simplificado para remissão de créditos tributários e para restituição de isenções, incentivos e benefícios fiscais até então concedidos sem autorização do CONFAZ.
    A Lei Complementar 160/2017 objetivou resolver o problema da guerra fiscal entre os Estados da Federação, tanto no que se refere aos inúmeros benefícios fiscais já concedidos sem autorização unânime do CONFAZ, quanto no tocante à restituição dos referidos benefícios de uma maneira facilitada.
    Buscou-se, assim, resolver o problema passado, em que as empresas já haviam se beneficiado do incentivo fiscal, e o futuro, de forma a conferir previsibilidade e segurança jurídica em um ambiente até então marcado por intensa guerra fiscal.
    Com efeito, a citada lei complementar autorizou a celebração de convênio entre os estados e o Distrito Federal que tenha por objeto a remissão dos créditos tributários, nos termos acima especificados, desde que a legislação estadual tenha sido publicada até a data de início de produção de seus efeitos. Nesses termos, o convênio poderá deliberar sobre a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais que ainda se encontrassem em vigor. 
    Nesse contexto, a autorização prevista na citada lei complementar conduziu à celebração do Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária 190/2017 e à prolação do Despacho SE/CONFAZ 96/2018. Este último define o formato de entrega de informações e documentação comprobatória referente à remissão de créditos tributários e sobre as correspondentes reinstituições de benefícios fiscais.
    Na hipótese, o Estado do Rio de Janeiro informou que os benefícios fiscais, previstos na norma impugnada, foram reinstituídos em conformidade com a Lei Complementar 160/17 e com o Convênio ICMS 190/17 (eDOCs 31-34).
    Nesses termos, entendo que os benefícios fiscais discutidos nestes autos passaram a contar com outro fundamento de validade, a ensejar alteração substancial do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação de controle abstrato por perda superveniente de objeto. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada”. (ADPF 425, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em conseqüência, a liminar deferida”. (ADI 3831, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2007) 
    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ADI 4.932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.4.2019; ADI 4.836, Rel. Min. Roberto Barros, DJe 17.10.2019; ADI 5.244, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.11.2019
    Assim, tendo em vista o exaurimento da eficácia das normas impugnadas, constato o prejuízo da presente ação.
    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente